Tribunal: TJMT
Processo: 1031574-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031574-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 766.985.051-53 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 04.270.778/0001-71 (APELADO), CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA - CPF: 042.105.801-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ENERGIA SOLAR – PRODUTO NÃO ENTREGUE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DAS EMPRESAS FINANCEIRAS
–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE SUBSISTE MESMO COM O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - RESPONSABILIDADE
CIVIL APENAS DA EMPRESA QUE DEVERIA TER FORNECIDO O SISTEMA FOTOVOLTAICO
–

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

As empresas que apenas celeb
raram com o consumidor Contrato de Financiamento são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de Ação em que se busca a rescisão do Contrato de C
ompra e Venda e a indenização pela não entrega do produto adquirido.

Aplica-se na segunda instância o art. 85, §11, do CPC, com a ressalva prevista no §3o do art. 98, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação de
Rescisão de Contrato de Compra e Venda e Indenização por Danos Morais
julgada
extinta em relação às duas primeiras rés/apeladas em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva, e julgada
procedente
para
declarar rescindida a avença e
condenar a
Solpac
a ressarcir ao autor o v
alor pago

quanto ao financiamento e reparação de R$10.000,00.

O apelante sustenta que o Banco Santander e a Aymoré são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois obtiveram vantagem econômica com o financi
amento a ele concedido, configurando relação de consumo.

Invoca a incidência do art. 7o do CDC, pelo qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumido
r.

Diz que as referidas financeiras incluíram seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo ele não tendo recebido o pr
oduto adquirido (placa solar), o que caracteriza cobrança indevida.

Nas contrarrazões, as apeladas pugnam pelo não provimento do Recurso (Id 248848726).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou
esta
demanda buscando a rescisão do Contrato de Compra e Venda de placa de energia solar e a indenização em razão da não entrega do pr
oduto
,
que gerou o desfazimento do negócio jurídico.

A empresa responsável pelo fornecimento d
o sistema de energia fotovoltaica
é a
Solpac

Company
Ltda, de modo que
os outros réus (Santander Corretora de Seguro
s, Investimentos e Serviços
e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos)
figuram na relação jurídica em questão apenas como
financiadores do crédito concedido ao autor/apelante.

Logo, não detêm legitimidade passiva para responder à
presente
Ação
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos morais causados
pelo inadimplemento do vendedor
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.970.593/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.)
. (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES
. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no
sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso. 3. (...) 5. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022.)
. (Sem destaque no original).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 326/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto. 2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). 3. Caso concreto em que o
financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 17/12/2021.)

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(
AgInt
no
AREsp
no. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para R$3.700,00, re
ssalvada a inexigibilidade da obrigação em razão do autor/apelante ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024